Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso cumprimento individual da sentença coletiva manejado pelo agravante, na condição de substituto processual de 43 (quarenta e três) associados, em desfavor do Distrito Federal. Com efeito, o decisório guerreado determinara a livre distribuição do cumprimento de sentença, em consonância com o previsto no artigo 173, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos juízes e ofícios judiciais, sob o fundamento de que afigura-se equivocada a distribuição por prevenção, com o que não se conforma o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso